Tribunal: TJBA
Processo: 8010246-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010246-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: RANIERI BACELAR DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. ROL DA ANS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MATERIAIS CIRÚRGICOS. NÃO VINCULAÇÃO A MARCA COMERCIAL. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação nº 8159101-79.2024.8.05.0001, ajuizada por Ranieri Bacelar da Silva, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia ortopédica e fornecimento dos materiais necessários, limitados à rede credenciada, sob multa diária de R$ 1.000,00, com teto de R$ 454.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a obrigatoriedade de custeio da cirurgia solicitada, mesmo com ausência de previsão expressa no rol da ANS; (ii) analisar a possibilidade de substituição de materiais indicados pelo médico assistente por outros de mesma qualidade; (iii) verificar a razoabilidade do prazo fixado para o cumprimento da decisão; e (iv) examinar a necessidade de redução da multa diária arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada deve ser mantida quanto à determinação de custeio do procedimento, pois, conforme laudo médico, o agravado apresenta quadro de osteoartrose grave, com dor intensa e incapacidade funcional, não havendo indicação de tratamento alternativo eficaz pela operadora, sendo possível a mitigação do rol da ANS, à luz dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP e da Lei nº 14.454/2022.

4. A operadora de saúde deve fornecer os materiais cirúrgicos necessários, podendo, contudo, optar por marcas diversas da indicada pelo médico assistente, desde que respeitadas as especificações técnicas e a qualidade dos produtos, conforme previsto no art. 4º da Resolução CFM nº 2.318/2022 e art. 7º da Resolução ANS nº 424/2017.

5. O prazo de cinco dias fixado para o cumprimento da decisão revela-se razoável diante do estado clínico do paciente e da necessidade de evitar agravamento do quadro de saúde, não se justificando a sua dilação.

6. A multa diária de R$1.000,00 mostra-se excessiva e desproporcional, impondo-se a sua redução para R$500,00 diários, mantendo-se o limite máximo estipulado de R$454.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não listados no rol da ANS é possível, desde que não exista tratamento alternativo eficaz e preenchidos os requisitos do art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, conforme interpretação fixada pelo STJ.

2. O plano de saúde deve fornecer materiais indispensáveis ao tratamento, podendo substituir a marca indicada pelo médico assistente, desde que garantida a mesma qualidade e especificações técnicas.

3. O prazo de cinco dias para cumprimento de decisão que determina procedimento médico urgente é compatível com a proteção da saúde do beneficiário.

4. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de obrigação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução quando excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, caput, e 196; CPC/2015, arts. 300, 297, 302; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13 (alterado pela Lei nº 14.454/2022); Resolução CFM nº 2.318/2022; Resolução ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EREsp nº 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03.08.2022;

STJ, AgInt no REsp nº 1948133/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.02.2023;

STJ, AgInt no REsp nº 2136426/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.11.2024.

AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

01